Tribunal: STF
Processo: ARE 1310915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSOS INOMINADOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DA PARTE AUTORA - FORNECIMENTO MEDICAMENTO – MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE DEFINIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.167.156/RJ, ATRAVÉS DO SISTEMA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 106) QUE IMPEDE A CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POSTULADO (TEM 106 STJ) – DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – AUTORA QUE PLEITEIA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DESCRITO NA INICIAL, BEM COMO DE TODO E QUALQUER MEDICAMENTO, PRODUTO OU UTENSÍLIO EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA EM QUESTÃO - POSTULAÇÃO QUE GERA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER ILIMITADA, ALÉM DE SUPRIMIR DO ENTE PÚBLICO O DIREITO DE ANALISAR A SITUAÇÃO CONCRETA E O SEU DIREITO DE DEFESA EM CASO DE ABUSO E DE DESNECESSIDADE DO PEDIDO - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 196 e 197 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Quanto à condenação dos réus a fornecer à autora qualquer medicamento, aparelhos e utensílios que venha a necessitar, decorrente da doença discutida na presente demanda, não assiste razão à autora.
    O verbete sumular nº 116 deste Eg. Tribunal, invocado pela autora para fundamentar seu pedido, prevê a possibilidade de substituição dos medicamentos indicados na inicial e não o fornecimento de todo e qualquer medicamento que a autora venha a necessitar, em decorrência da doença indicada na inicial: ‘Na condenação do ente público à entrega de medicamento necessário ao tratamento de doença, a sua substituição não infringe o princípio da correlação, desde que relativa à mesma moléstia’.
    Todavia, a autor não está requerendo a substituição dos medicamentos, conforme preceitua o verbete sumular acima transcrito, mas o fornecimento de todo e qualquer medicamento, aparelho ou utensílio que vier a necessitar, decorrente da doença discutida na presente demanda, vale dizer, a autor postula a condenação do ente público a fornecer, além do medicamento indicado na inicial, outros que porventura vierem a ser prescritos pelo médico, além de produtos e utensílios.
    Certo é que, uma decisão que condena o ente público ao fornecimento de todo e qualquer medicamento, ainda que decorrente da mesma doença, não se mostra razoável, pois torna ilimitada a condenação, configurando-se um verdadeiro ‘cheque em branco’.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente